Tribunal: TJBA
Processo: 0503137-60.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503137-60.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA FELIZARDO DOS SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO, VICTOR SOUZA BASTOS

APELADO: YARA LUCIA GOES LUNA e outros (2)

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO, VICTOR SOUZA BASTOS, CLAUDIA SOARES MARCONDES GREGOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANO MORAL E MATERIAL. OMISSÃO AFASTADA. OBSCURIDADE CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO DO ALCANCE DA RESPONSABILIDADE DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Robson Teles de Jesus contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação do Réu e deu provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo a responsabilidade civil do Réu pelos danos causados, com fixação de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso ou obscuro ao não especificar, de forma expressa, que a responsabilidade do réu abrange tanto os danos materiais reconhecidos na sentença quanto os danos morais fixados em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência admite efeitos modificativos nos Embargos de Declaração apenas se o suprimento da omissão ou esclarecimento da obscuridade ou contradição alterar o conteúdo da decisão.

5. Inexiste omissão no acórdão, uma vez que os fundamentos e pedidos relevantes foram analisados, com reconhecimento expresso da responsabilidade do réu e menção genérica a "danos" no plural, abrangendo tanto os danos morais como os materiais.

6. Identifica-se, entretanto, obscuridade no acórdão ao não explicitar de forma inequívoca que a responsabilidade do réu abrange todos os danos reconhecidos,tanto o material quanto o moral, o que justifica a integração da decisão para esclarecer tal ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que reconhece a responsabilidade civil deve indicar de forma clara a extensão dos danos atribuídos ao réu, sob pena de obscuridade.

2.

A utilização da expressão genérica "danos" em decisão judicial pode ensejar embargos de declaração para esclarecimento quanto ao seu alcance, especialmente quando envolver danos materiais e morais.

3. A responsabilidade reconhecida em segundo grau de jurisdição abrange todos os danos reconhecidos na sentença e no acórdão, salvo se houver disposição expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0503137-60.2017.8.05.0150
, em que figura como Embargante
YARA LUCIA GOES LUNA
e como Embargados
UBIRAJARA FELIZARDO DOS SANTOS ALVES
e
OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA